Tribunal: TJES
Processo: 5000486-02.2024.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000486-02.2024.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL FRANCISCO ROCHA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Concedo o benefício da gratuidade de justiça à parte recorrente, em atenção aos seus rendimentos comprovados nos autos, que atestam sua hipossuficiência financeira.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais e materiais, na qual o consumidor alega descontos indevidos em seu benefício previdenciário em virtude de contratos de empréstimo consignado não autorizados por ele.

Sobreveio sentença (ID 16426672)

julgando improcedente o pleito autoral, sob o a justificativa de que a parte recorrida foi capaz de desconstituir a pretensão autoral, sob o argumento de que o comportamento do consumidor demonstra a ciência da contratação, que por sua vez decorreu de um refinanciamento de empréstimos antigo e novo empréstimo.

Irresignado, o consumidor apresentou recurso inominado (ID 16426673), reiterando a inexistência de contrato e a vulnerabilidade do consumidor, pretendendo, por conseguinte, a reforma da sentença para a procedência do pleito inicial.

Foram apresentadas contrarrazões pela improcedência do recurso (ID 16426675).

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado,
concluo que a sentença deve permanecer intocada
.

Conforme muito bem apontado pelo juízo
a quo
, as provas constantes dos autos apontam para a validade da contratação.

O recorrente, muito embora possua baixa instrução, não é incapaz de efetuar negócios jurídicos, sendo visível dos extratos de ID 16426657, que o mesmo é contumaz na realização de empréstimos consignados há pelo menos 10 (dez) anos. Nesse sentido, extraio da r. sentença o seguinte trecho:

“De acordo com os extratos bancários acostados aos autos sob ID nº 54250864, constata-se a realização de diversos empréstimos pessoais pelo autor ao longo dos anos, demonstrando um padrão recorrente de contratação e movimentação financeira compatível com a operação ora discutida. Observa-se que o autor realizou, entre os anos de 2015 e 2023, mais de trinta operações de crédito, inclusive com valores expressivos como R$ 11.000,00 em 02/07/2018 e R$ 3.600,00 em 18/11/2020. Tal histórico evidencia que a prática de contratação de empréstimos era habitual, revelando a plausibilidade da operação de refinanciamento objeto da presente demanda.”

Esta constatação, somada à modalidade de aquisição do empréstimo, via biometria no caixa eletrônico, torna frágil a alegação do recorrente de que desconhecia a operação financeira, corroborando para a conclusão apontada pela r. sentença de que o mesmo tinha consciência da contratação.

Ressalto que a alegação do autor constante em inicial é de inexistência de relação jurídica e desconhecimento do contrato, o que, por exclusão, afasta suposta narrativa de vício de informação no momento da confecção do contrato.

De fato, a situação do consumidor junto à recorrida é delicada e grande parte de sua renda alimentar é destinada ao pagamento de parcelas de empréstimo. Contudo, a presente demanda declaratória de inexistência de débito não serve para revisar eventuais contratos infindáveis ou, ainda, tratar de superendividamentos do consumidor, devendo o julgador se ater à narrativa inicial e aos elementos de prova e de direito que circundam o feito.

Dessa forma, a alegação do consumidor de que não possuía conhecimento do contrato de refinanciamento e novo empréstimo pessoal realizado em seu nome não merece prosperar, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)